Tribunal: TJDFT
Processo: 0720346-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. ÔNUS DO IMPUGNANTE. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PREPOSTO DA RÉ. MANUSEIO DE FERRAMENTA EM AVENIDA. AVARIA EM VEÍCULO QUE TRAFEGAVA NA FAIXA AO LADO. PROVAS SUFICIENTES PARA ATESTAR A CULPA EXCLUSIVA DA PARTE RÉ. CULPA CONCORRENTE INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença, proferida pelo Juízo do 3o JEC de Brasília, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condená-la ao pagamento de R$ 2.731,79 (dois mil, setecentos e trinta e um reais e setenta e nove centavos) em favor da autora, referente a danos materiais decorrente de acidente de trânsito. Em seu recurso, o recorrente impugna a gratuidade de justiça concedida à recorrida. No mérito, sustenta a existência de culpa concorrente da autora na ocorrência do evento danoso. Pugna, assim, pela reforma da sentença, para que seja reduzida a condenação imposta.
2. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. No caso, a parte recorrida declara que não tem condições de pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento (ID 21390378), juntando aos autos recibo de declaração de Imposto de Renda (ID 19178577) que comprova que seu rendimento mensal médio é pouco superior ao salário mínimo, o que atesta, suficientemente, a hipossuficiência econômica alegada. Lado outro, a parte recorrente restringe-se a afirmar que a parte recorrida é proprietária de um veículo popular, cujo valor de mercado é de cerca de R$ 35.000,00, o que apontaria a ausência de hipossuficiência econômica da parte recorrida. Todavia, tenho que tal fato, por si só, não é suficiente para invalidar a declaração firmada. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.
3. No mérito, não remanesce nos autos dúvida quanto aos fatos, uma vez que as fotografias juntadas por ambas as partes (Ids 21390376 e 21390399) comprovam que o preposto do réu, ao puxar de maneira negligente e inopinada a ferramenta que estava acoplada ao caminhão da recorrente, atingiu o veículo da recorrida que passava ao lado, avariando o para-brisa e a coluna de suporte dianteira.
4. Contudo, o recorrente alega que os fatos somente ocorreram porque a recorrida não observou a distância designada pela sinalização. Todavia, não foi demonstrado que a recorrida invadiu o perímetro em que estava estacionado o caminhão da empresa. Não há qualquer notícia ou elemento probatório, nos autos, que ateste que a recorrida infringiu a sinalização, derrubando alguns cones. Pela imagem de ID 21390376, p. 9, aliás, é possível ver que o caminhão da recorrida estava estacionado de maneira a ocupar mais da metade da via e os cones que foram utilizados para sinalizar não foram colocados a uma distância mínima e segura em relação à faixa disponível para tráfego dos motoristas que vinham naquela direção.
5. Portanto, resta afastada a tese de culpa concorrente, uma vez que as provas colacionadas aos autos apontam a responsabilidade exclusiva do preposto do réu, que não adotou a cautela necessária ao tentar manejar uma pá em local próprio para tráfego de veículos. Nesse sentido, tenho que a manutenção da sentença é a medida que se impõe.
6. Recurso CONHECIDO. Preliminar rejeitada. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.